Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. FEITO COMPLEXO. QUATORZE DENUNCIADOS. GRANDE NÚMERO DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL. ORDEM DENEGADA.
1. O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos, em que se está a julgar um complexo, segundo Denúncia, um complexo grupo de pessoas envolvidas com tráfico, já conhecidos, dentre possíveis outros envolvidos, 14 (quatorze) denunciados, com 2 (duas) vertentes da associação criminosa (tráfico de rua e tráfico no interior de estabelecimentos prisionais), com vários advogados e diversas diligências processuais necessárias para se garantir o contraditório e a ampla defesa.
2. Não obstante os prazos suspensos pelo Conselho Nacional de Justiça, que retorno gradual previsto para 15.06.2020, conforme Resolução número 322-CNJ, o juiz do processo tem realizado todas as diligências possíveis para ultimar o julgamento.
3. Ordem denegada.